Tribunal: TJES
Processo: 0032045-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032045-59.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO
–

PRELIMINAR

–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIAL
ETICIDADE
–
REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO
DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA NÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA –
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS –
RECURSO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
–
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade
: Neste caso, o recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que é possível depreender o porquê do inconformismo do banco apelante com a r. sentença. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
: A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de rechaçar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, uma vez que não foi juntado aos autos o processo administrativo, o que impediu o controle de legalidade do ato administrativo impugnado, porque não é possível aferir se houve mácula no procedimento que culminou na multa aplicada pelo Procon municipal.

3.
A juntada do processo administrativo que culmina na multa do órgão de defesa do consumidor é imprescindível nas ações que buscam desconstituir a referida sanção e a presunção de legitimidade da CDA. Precedente do STJ.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o ente apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco apelante com a r. sentença, haja vista que busca sua reforma para que seja reconhecida a ilegalidade da multa aplicada pelo Procon Municipal.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar arguida pelo ente público.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença no evento n° 9407365, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
cautelar em caráter antecedente com pedido liminar
”, movido pelo apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 01/12 do evento nº 9407367, em resumo, o apelante alega que:
I)
“
É certo que as multas podem ser aplicadas, porém devem ser graduadas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, porém o Banco não pode ser penalizado em valores deverás superior somente por ser Banco, não podendo ser aplicado penalidades estratosféricas em razão disto
” (fl. 03);
II)
“
A decisão administrativa foi genérica, não se ateve aos argumentos tecidos administrativamente pelo Bradesco nas impugnações dos autos de constatação e Infração, não podendo decisão genérica, sem fundamentação específica, ser mantida, em detrimento da parte autora
” (fl. 07);
I
II
)
“
resta manifesto o desvio de finalidade da multa aplicada, acarretando enriquecimento indevido aos órgãos da administração pública
” (fl. 08);
IV)
“
é medida de rigor a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial, notadamente da Certidão de Dívida Ativa, com a consequente extinção do processo (nulla executlo sine titulo), ante a inexistência de obrigação liquida e certa, de maneira que posicionamento diverso contraria cabalmente o artigo 202, I, do CTN, o artigo 2°, §50, I, da Lei de Execuções Fiscais, e artigo 803 I, do Código de Processo Civil
” (fl. 11).

De início, pontuo que o Procon, no âmbito de suas atribuições, tem legitimidade para impor multa às empresas por condutas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para tanto
2
.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II
–
Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Nesta hipótese, não há comprovação mínima dos fatos alegados pelo apelante, tendo em vista a ausência de juntada do procedimento administrativo que resultou na multa ora questionada, inscrita em dívida ativa com valor de R$74.454,11 (setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos).

Observa-se que sequer é possível mensurar eventual descumprimento às disposições contidas no art. 57 do CDC quando da aplicação da multa administrativa, tampouco se a decisão violou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, razão pela qual não há como concluir pela procedência do pedido autoral de nulidade da dívida ativa apenas com base em fatos narrados, sem provas que corroborem com a tese aventada.

Impende destacar que é assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a juntada do processo administrativo que culmina na multa do órgão de defesa do consumidor é imprescindível nas ações que buscam desconstituir a referida sanção e a presunção de legitimidade da CDA, vide o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ANÁLISE DE NULIDADE DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE CÓPIAS. ÔNUS DA EMBARGANTE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
3. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor."(REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.580.219/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 12/9/2016).

No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.
2) Não tendo a parte colacionado cópia do procedimento administrativo (e decisões proferidas pelo Procon) que resultou na aplicação da multa objeto de discussão, impossível se mostra aferir a alegada falta de proporcionalidade na aplicação.
3) Recurso desprovido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0012282-78.2015.8.08.0347, Desembargador Substituto: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1 –
Não tendo a recorrente elidido a presunção de legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal
, bem como não sendo verificada exorbitância nos valores da coima,
mantém-se íntegra a sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória.
2 – Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007348-76.2019.8.08.0011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 07/03/2023).

Nesse contexto, percebe-se que a instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus probatório de rechaçar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, uma vez que não foi produzida nenhuma prova nos autos quanto à sustentada ilegalidade da sanção administrativa aplicada pelo Procon do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, razão pela qual merece subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
, destaco que o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso
4
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.